Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-61.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002060-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (APELANTE), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – IMPROCEDENTE – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1º, AMBOS DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela PARTE no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses ALEGADAS, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

2. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Hiper Mercado Gotardo Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de lançamento tributário que move contra o Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformado, o apelante
argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, tendo em vista que o condutor do feito não se manifestou sobre os documentos juntados aos autos que demonstram o direito alegado na inicial.

No mérito, defende que o crédito tributário em questão está fulminado pela decadência, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 102010781), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. José Zuqueti (id. 108914981), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Hiper Mercado Gotardo Ltda. ajuizou ação anulatória de lançamento tributário que move em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo que os NAI ns. 1676001000077200918 e 16762001000078200910, que deram origem aos processos eletrônicos ns. 5091180/2012 e 5091172/2012, respectivamente,

são nulos, uma vez que não possuem fundamentos para a cobrança do ICMS, que já estão devidamente quitados, bem como da multa acessória, pois, as notas fiscais foram lançadas no livro de registro de entrada.

Segue aduzindo, que há cobrança indevida de ICMS referente a notas fiscais de devolução de venda e de notas fiscais provenientes de produtos pagos antecipadamente, por meio de substituição tributária.

Alega ainda, que os valores lançados referentes aos fatos geradores entre janeiro e abril de 2004, estão fulminados da decadência, sendo igualmente nulos.

O douto magistrado a quo, sem analisar a documentação juntada aos autos, pelo fato do autor não ter apontado em qual deles estaria a prova de suas alegações, julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 102010762).

Irresignado,
o apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, tendo em vista que o condutor do feito não se manifestou sobre os documentos juntados aos autos que demonstram o direito alegado na inicial.

Com razão
.
In casu
, com o devido respeito, a r. sentença é nula, pois, não enfrentou todos os argumentos trazidos à baila pelo autor ré, ora recorrente, os quais são capazes, ao menos em análise superficial, de alterar totalmente a conclusão adotada pelo condutor do feito.

Para melhor compreensão da questão, vejamos a fundamentação posta no ato sentencial,
verbis
:

“(...)

Não há qualquer novo documento a comprovar o integral adimplemento da obrigação tributária, e aqueles que foram encartados ao presente processo não tem o condão de corroborar as assertivas da inicial. A autora não conseguiu afastar, por meio de suas alegações ou documentos trazidos aos autos, o que foi aferido pelo Fisco, devendo, dessa forma, a autuação ser mantida.

Os atos administrativos concernentes à lavratura do auto de infração estão abrangidos por presunção de veracidade e legitimidade, por desígnio do princípio da supremacia do interesse público. Assim, a desconstituição do conteúdo do documento depende da apresentação de provas contundentes em sentido contrário, pela parte interessada.

Com efeito, a partir de todos os dados, a Administração apurou uma diferença entre as compras acompanhadas das respectivas notas fiscais com aquelas efetivamente realizadas.

Cediço, portanto, que toda movimentação de mercadoria deve ser acobertada por nota fiscal, sendo que a emissão do documento fiscal corresponde a uma obrigação acessória a ser cumprida por todos os contribuintes, nos termos da legislação de regência, cumprindo destacar do Código Tributário Nacional:

"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...).

§2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária". (grifos nossos).

Destarte, o autor, embora tenha anexado uma grande quantidade de documentos, não logrou êxito em apontar, exatamente, quais deles comprovariam o aventado erro em relação ao lançamento fiscal, limitando-se a alegar sem nada provar
.

Outrossim, não vislumbro a ocorrência de decadência, pois em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como ocorre no caso do ICMS, o cômputo do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pode se dar consoante a previsão inserta no artigo 173, I, do CTN, ou no art. 150, §4º, da referida Lei. Deste modo, inocorrente a antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo, incide a regra do art. 173, I, do CTN, ou seja, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao do fato gerador.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I, CPC o pedido autoral. (...)”
(id. 102010762 – negritei e grifei)

À vista disso, a empresa autora, ora apelante, trouxe a baila diversos documentos os quais, em tese, comprovariam as alegações, estando inclusive destacados, quais sejam, a título de exemplo, 61 (sessenta e uma) notas fiscais registradas e pagas, no montante de R$ 316.561,08 (trezentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e um reais e oito centavos), conforme documentos de id. 491930, id. 492082, id. 492982,
id. 493007, id. 493009, id. 493009, id. 493015, id. 493016, id. 493016, id. 493017, id. 493020, id. 493025, id. 493030, id. 493033, id. 493036, id. 493039, id. 493040, id. 493041, id. 493044, id. 493045, id. 493046, id. 493047, id. 493049, id. 493053 e id. 493054, todos dos autos de origem.

Além disso, foram juntadas com a exordial outras 530 (quinhentas e trinta) notas fiscais pagas e registradas, todas com destaque e indicação de pagamento do tributo devido.

Todavia, os referidos documentos sequer foram objeto de análise no
decisum
objurgado, mormente pelo fato do MM. Juiz ter afirmado que
“Destarte, o autor, embora tenha anexado uma grande quantidade de documentos, não logrou êxito em apontar, exatamente, quais deles comprovariam o aventado erro em relação ao lançamento fiscal, limitando-se a alegar sem nada provar”
(id. 102010762).

Dessa forma, existem elementos contundentes que apontam na direção da nulidade do lançamento dos créditos tributários em questão, diante da sua devida quitação.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela parte no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pelo condutor do feito na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo autor, ora apelante, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação.”

(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR – SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM – IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”.
[...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA– RECEBIMENTO DA INICIAL – ART. 17, DA LEI N. 8.429/92 – FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA – NULIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA A FIM DE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, padece de nulidade, por falta de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, da CF, a decisão que recebe petição inicial de ação de improbidade administrativa sem a exposição dos motivos que formaram o convencimento do julgador de primeiro grau
.

2. Hipótese em que deve ser provido o recurso de agravo de instrumento, decretando-se a nulidade da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida pelo juiz a quo, com a indicação dos motivos que embasam o seu convencimento.”
(TJMT, RAI n. 155.340/2013, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 07.07.2015 – negritei)

Não é demais registrar que não se está reconhecendo os argumentos postos pelo autor, ora recorrente, no tocante a quitação do débito tributário, mas, apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que a d. magistrado fundamente a sua decisão adequadamente, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, com a devida fundamentação acerca dos motivos que levaram a rejeição dos argumentos postos pela parte, inclusive no tocante as provas apresentadas.

Ademais, não se desconhece a teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, porém, faz-se necessário destacar que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento, pelos motivos já expostos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para acolher a preliminar vindicada,
a fim de cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem
, para que seja proferido novo
decisum
, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023